Tribunal: TCU
Processo: 020.789/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8645/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.7 do Acórdão 4897/2017-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, alterado pelo subitem 9.1 do Acórdão 8200/2018-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Bruno Dantas; determinar o apensamento do presente processo, em definitivo, ao TC Processo 006.663/2016-8 (Representação), e encaminhar cópia desta deliberação ao representante do Ministério Público de Minas Gerais e ao Município de Rio Piracicaba/MG, de acordo com os pareceres da SecexSaude (peças 31-32): 1. Processo TC- Processo 020.789/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Município de Rio Piracicaba - MG 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.